Tribunal: TJMT
Processo: 1008317-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008317-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), VALDENOR JOSE RODRIGUES - CPF: 202.891.380-00 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO RODRIGUES - CPF: 017.442.891-07 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0134-08 (AGRAVADO), DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO SAVAZZO DUARTE FILHO - CPF: 322.692.308-09 (ADVOGADO), ANDREA PITTHAN FRANCOLIN - CPF: 295.730.358-20 (ADVOGADO), MARCOS MASENELLO RESTREPO - CPF: 177.419.278-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:

VALDENOR JOSE RODRIGUES

LUIZ ANTONIO RODRIGUES

AGRAVAD
A
:

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
(denominação atual de DU PONT DO BRASIL S.A.)

AUTOS DE ORIGEM
:
1001364-33.2022.8.11
.0035

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO PARA PLANTIO E COLHEITA
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERID
A
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA
. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por danos materiais decorrentes da suposta baixa qualidade de sementes adquiridas para plantio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade das normas consumeristas e a possibilidade de inversão do ônus da prova, com base na teoria finalista mitigada, em razão da alegada vulnerabilidade técnica e econômica dos agravantes frente à agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há relação de consumo no presente caso, pois as sementes adquiridas foram destinadas diretamente ao fomento da atividade econômica dos agravantes (produtores rurais), descaracterizando-os como consumidores finais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
Os agravantes não demonstraram a vulnerabilidade técnica ou econômica necessária à aplicação excepcional da teoria finalista mitigada, sendo evidenciado nos autos investimentos expressivos em cultivo agrícola de ampla extensão (aproximadamente 300 hectares)
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“
A aquisição de insumos agrícolas por produtores rurais para fomento de atividade econômica não caracteriza relação de consumo e não autoriza a aplicação excepcional da teoria finalista mitigada quando ausente demonstração concreta de vulnerabilidade técnica ou econômica, inviabilizando, assim, a inversão do ônus da prova
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
a
rt
s
.
2o e
6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
2377029/BA, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/05/2024; TJMT - AI no 1029186-34.2024.8.11.0000, Relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/12/2024; TJMT - AI no 1004434-95.2024.8.11.0000, Relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto
por

VALDENOR JOSE RODRIGUES
e
LUIZ ANTONIO RODRIGUES
,
contra decisão interlocutória proferida (ID
184658191
, autos de origem no
1001364-33.2022.8.11.0035
) pelo Juízo da
Vara única da Comarca de Alto Garças
-
MT que, na Ação
Indenizatória por Danos Materiais
movida
em desfavor de
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
(denominação atual de
DU PONT DO BRASIL S.A.
)
,
in
deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova
,
nestes termos:

[...]

Em análise do artigo 2o do CDC, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que
o conceito de consumidor deve ser extraído da Teoria Finalista Mitigada
, ou seja, que o consumidor é o destinatário final fático e econômico do bem ou serviço, desde que o produto ou serviço não seja destinado ao fomento da atividade jurídica.

[...]

No caso do grande produtor rural que adquire as sementes para plantio e cultivo de lavoura, mesmo que se trate de pessoa natural, é evidente que a aquisição do produto se dá em prol do fomento da própria atividade e que não se trata de vulnerabilidade como adquirente, o que não foi demonstrado nos autos.

[...]

Assim, se a parte autora não é consumidora e
não se aplica ao caso
o CDC
, não há que se falar em regra especial de domicílio do autor (artigo
101, inciso I do CDC), devendo ser aplicada a regra de competência prevista no artigo 53, inciso IV, alínea a, do CPC.

Portanto, este juízo é competente para processar e julgar o presente feito,

pelo que REJEITO a preliminar arguida
.

[...]

Quanto ao ônus da prova, considerando que a parte autora alega que as sementes apresentaram baixo vigor e má germinação, cabe à parte autora comprovar suas alegações (fatos constitutivos de seu direito), nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

[...]

Cumpre mencionar que
não é caso de inversão do ônus da prova, uma vez

que a relação entre as partes não é de consumo e não se aplica o CDC
, conforme se extrai dos julgados colacionados no item 1.2, o que
INDEFIRO
, desde já.

Ademais, cabe à parte requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

[...] [grif
os nossos e d
o original]

Em sua minuta recursal (ID
275303371
),
os agravantes
apresenta
m
as seguintes teses:

Aplicação

do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova
: teoria finalista mitigada pela vulnerabilidade dos agravantes

A agravada
, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
278782859
) na qual rebate as alegações
dos agravantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme registro de ciência
pelo sistema, na aba de expedientes dos autos de origem (intimação no 38056124)
e
preparo

efetuado
,
nos termos do comprovante de pagamento juntado ao
ID
275549877
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTES:
VALDENOR JOSE RODRIGUES

LUIZ ANTONIO RODRIGUES

AGRAVADA:
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. (denominação atual de DU PONT DO BRASIL S.A.)

AUTOS DE ORIGEM
: 1001364-33.2022.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento,
interposto
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

Vara única da Comarca de Alto Garças-MT que, na Ação Indenizatória por Danos Materiais movida em desfavor de CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. (denominação atual de DU PONT DO BRASIL S.A.), indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova
.

Em síntese, o Juízo
a quo

asseverou

que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso concreto, porquanto os autores não se enquadram no conceito de consumidores segundo a Teoria Finalista Mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ressaltou que, tratando-se de grandes produtores rurais que adquiriram sementes para cultivo e produção agrícola com finalidade de fomento à própria atividade econômica, não há vulnerabilidade a justificar a aplicação da legislação consumerista.

Por fim, indeferiu a inversão do ônus da prova, considerando a inaplicabilidade do CDC ao caso, determinando que cabe aos autores
comprovarem
os fatos constitutivos de seu direito, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.

A seguir,
passo ao exame das teses sustenta
das
pelos agravantes.

1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova: teoria finalista mitigada pela vulnerabilidade dos agravantes

Os agravantes sustentam que
são

pequenos produtores rurais que dependem diretamente da atividade agrícola (milho/soja) para sua subsistência e sustento familiar.

Evidenciam significativa disparidade fática, técnica e econômica frente à agravada, uma grande empresa, fruto da fusão das multinacionais DU PONT e PIONEER HIBRED, especializada em produção de sementes.

Sustentam que, mesmo utilizando as sementes adquiridas para fomentar sua atividade rural, estão em situação de evidente vulnerabilidade, caracterizada pela hipossuficiência fática, técnica e econômica
perante a parte agravada.

Assim, requerem a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a consequente
inversão do ônus da prova, conforme o disposto no artigo 6o, inciso VIII,
da Lei n.o 8.078/1990
, sustentando que tal inversão decorre logicamente da vulnerabilidade demonstrada e da incidência das normas consumeristas.

A parte agravada, por sua vez,
sustenta que os agravantes adquiriram as sementes para utilização no fomento de sua atividade econômica agrícola, visando lucro, e não como destinatários finais, afastando, assim, a incidência do CDC.

Afirma que a Teoria Finalista Mitigada somente poderia ser excepcionalmente aplicada caso estivesse demonstrada a hipossuficiência técnica dos agravantes, o que não ocorre no presente caso.

Ressalta que os agravantes possuem experiência técnica suficiente, conforme eles mesmos indicaram ao afirmar que as sementes foram plantadas corretamente e na época adequada.

Argumenta que o investimento significativo feito pelos agravantes para o plantio de mais de 300 hectares demonstra que não são economicamente vulneráveis ou hipossuficientes.

Aponta que, segundo a Lei no 8.629/93, pequenos produtores possuem no máximo quatro módulos fiscais (aproximadamente 240 hectares na região), enquanto os agravantes cultivam uma área de cerca de 370 hectares, o que descaracteriza a condição alegada de pequenos produtores rurais.

Ademais, alega que a eventual inversão do ônus da prova implicaria em atribuir-lhe uma "prova negativa impossível" ou "
probatia
diabólica", já que não poderia comprovar a inexistência absoluta de defeitos ou danos alegados sem elementos concretos por parte dos agravantes.

Pois bem
.
Como anteriormente exposto, o cerne recursal reside no inconformismo dos agravantes com o entendimento do Juízo
a quo
de que a relação entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
o que também resultou na
consequente inaplicação da inversão do ônus da prova.

O art. 6o, VIII, do Código Consumerista permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre
relações de consumo
: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência; ou b) quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

Em ambos os casos, a inversão consiste em uma faculdade do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio legislador colocou entre eles a conjunção alternativa ‘ou’.

Assim, a inversão do ônus da prova tem por escopo manter o equilíbrio entre as partes no plano processual, a fim de evitar o aproveitamento indevido do prestador do serviço frente ao consumidor, que se limita aos fatos cuja prova seja difícil de produzir.

Porém, em que pesem as alegações dos agravantes, ao que se verifica nos autos é que, não se constata relação de consumo ou vulnerabilidade dos recorrentes para possibilitar a inversão do ônus da prova.

No caso, bem decidiu
o Juízo singular
, ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova,
pois
, primeiramente,

os agravantes
, nos termos do
art. 2o do Código de Defesa do Consumidor
,
não são consumidores finais
,
uma vez
que

o contrato entabulado entre as partes trata de negócio jurídico de aquisição de insumos agrícolas
,
consistentes em
sementes de milho
para plantio e colheita
.

Constata-se, também, que quando intimados pelo Juízo
a quo
para apresentarem provas da hipossuficiência econômica, os recorrentes preferiram postular pelo
parcelamento das custas judiciais (ID. 107038744 e ID.
112445805).

Verifica-se, também,
o desembolso de quantias significativas, conforme notas fiscais juntadas pelos agravantes em sua exordial
, a envolver extensão expressiva de plantio, qual seja,
300 hectares.

Assim
, também não está comprovada a vulnerabilidade dos agravantes, a ponto de se aplicar a
Teoria Finalista M
itigada
, incidindo ao caso o teor do
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado
do colendo Superior Tribunal de Justiça e
deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA
. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA
N .
7 DO STJ.

1.
O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra
quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica
da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3 .
Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2377029 BA 2023/0184449-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E JUNTADA DE PEÇA OBRIGATORIA REJEITADAS
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO CDC. INVIABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE ENTRE PRODUTOR RURAL E VENDEDOR DE PRODUTO AGRÍCOLA. NÃO SE TRATA DE CONSUMIDOR FINAL. INAPLICABILIDADE DO CDC
. PRECEDENTES DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, § 1o DO CPC. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cabe agravo de instrumento de decisão proferida em liquidação de sentença. Em se tratando de autos eletrônicos, não é obrigatória a juntada das peças do processo na origem.
Ao que se verifica nos autos é que, não constatada a vulnerabilidade técnica para possibilitar a inversão do ônus da prova.
Até porque a questão foi decidida, em que se concluiu a inaplicabilidade do CDC, para o referido caso.
E, no tocante a inversão disposta pelo CPC, não está evidenciada a necessidade de sua aplicação para o caso. A relação estabelecida pelas partes não se enquadra no CDC, já que o agravante não é consumidor final do produto
, consoante entendimento assente no STJ, de modo que não possibilita a reforma da decisão. No caso dos autos não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ante a ausência de relação de consumo, pois o produtor não é o destinatário final e
tampouco pode ser considerado um consumidor equiparado, vez que ausente sua vulnerabilidade frente ao fornecedor. Ademais, não está comprovada a vulnerabilidade técnica do agravante, a ponto de se aplicar a teoria mitigada
.

(TJMT, AI 1029186-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor.

De acordo com o art. 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador,
é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.

(TJMT, AI 1004434-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025